Tribunal: TJSP
Processo: 2148878-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-19
Data de publicação: 2020-09-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – Custeio atribuído à parte beneficiária da justiça gratuita e que está assistida por advogada constituída pelo convênio da OAB/Defensoria Pública – Descabimento – Benefício que havia sido concedido integralmente, que inclui despesas com perito – Art. 98, § 1o, VI do CPC – Decisão reformada – Juiz que deverá observar o quanto previsto no art. 95, § 3o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROVA PERICIAL – Custeio atribuído à parte beneficiária da justiça gratuita e que está assistida por advogada constituída pelo convênio da OAB/Defensoria Pública – Descabimento – Benefício que havia sido concedido integralmente, que inclui despesas com perito – Art. 98, § 1o, VI do CPC – Decisão reformada – Juiz que deverá observar o quanto previsto no art. 95, § 3o do CPC – Recurso provido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2148878-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Jarinu, em que é agravante GRACI
MOREIRA MEIRELES, é agravado AILTON SOUZA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso - com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ACHILE ALESINA E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 19 de setembro de 2020.
VICENTINI BARROSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148878-32.2020.8.26.0000 - Jarinu - Voto 25.195 - (tocn)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2148878-32.2020 – JARINU.
Agravante: Graci Moreira Meireles.
Agravado: Ailton Souza Silva.
Juiz: Peter Eckschmiedt.
Voto 25.195
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

PROVA
PERICIAL Custeio atribuído à parte beneficiária
da justiça gratuita e que está assistida por advogada
constituída pelo convênio da OAB/Defensoria
Pública Descabimento Benefício que havia sido
concedido integralmente, que inclui despesas com
perito
Art. 98, § 1o, VI do CPC
Decisão
reformada
Juiz que deverá observar o quanto
previsto no art. 95, § 3o do CPC Recurso provido,
com observação.
1. Agrava-se de decisão que, em ação de manutenção de posse
movida pela agravante ao agravado, fixou o valor da perícia em R$6.000,00 e
determinou que cada parte pague metade, admitido parcelamento (fl. 27).
Diz-se que é beneficiária da justiça gratuita e que não tem
condições de suportar o pagamento da metade dos honorários periciais
(R$3.000,00). Afirma que está representada por convênio da OAB com a
Defensoria Pública e que, nestes casos, a perícia deve ser custeada pelo
Fundo de Assistência Judiciária até o limite previsto na Deliberação no 92 do
Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Sustenta,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148878-32.2020.8.26.0000 - Jarinu - Voto 25.195 - (tocn)
3
também, a aplicabilidade do art. 5o, inciso LXXIV da CF, art. 3o, inciso V da
Lei no 1.060/50 e art. 98, § 1o, inciso VI do CPC. Pede efeito suspensivo.
Pelo despacho de fl. 30, a recorrente foi intimada para se
manifestar sobre o cabimento do presente agravo, sobrevindo a manifestação
de fl. 33 e a decisão de fls. 35/36 que admitiu o processamento do recurso,
deferiu o efeito suspensivo e intimou a parte contrária para contraminuta.
Não veio resposta (vide certidão fl. 39).
É o relatório.

2. Para análise do recurso e para proferir esta decisão, tive acesso
ao processo de 1a instância, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC.
Recurso fundado. De fato, a agravante é beneficiária da justiça
gratuita e está assistida por advogada constituída através do convênio
OAB/Defensoria Pública (fls. 32 dos autos originários e fl. 19 do agravo).
Note-se que o benefício foi concedido integralmente, sem qualquer ressalva.
Porém, o juiz determinou de ofício a perícia já que ambas as
partes, quando instadas a especificarem provas, apenas requereram prova oral
(fls. 53, 55, 57 e 58 dos autos originários) e impôs que a parte beneficiária
da justiça gratuita também efetuasse o pagamento da metade dos honorários
do perito (R$3.000,00), sob o fundamento de que “A perícia é imprescindível
para o julgamento da lide e o novo CPC permite que a gratuidade seja
deferida somente para alguns atos processuais (...)” (fl. 27)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2148878-32.2020.8.26.0000 - Jarinu - Voto 25.195 - (tocn)
4
Ora, ainda que correto o rateio do pagamento dos honorários
periciais (art. 95, caput do CPC) e que permitida a concessão parcial da
justiça gratuita (art. 98, § 5o do CPC), não poderia o julgador exigir o
desembolso pela parte que comprovou que faz jus ao benefício e restringir a
concessão dos benefícios da justiça gratuita, sem qualquer motivo, uma vez
que, anteriormente, já havia sido deferida integralmente a benesse, o que
inclui as despesas do perito, nos termos do art. 98, § 1o, VI do CPC.
Fica, portanto, alterada a decisão agravada para afastar o
pagamento dos honorários periciais imposto à recorrente deverá o juiz de
primeiro grau observar o art. 95, § 3o do CPC. Aqui a observação.

3. Pelo exposto, provê-se o recurso com observação.
Vicentini Barroso